Tribunal: TJSP
Processo: 0163280-27.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E PERDAS E DANOS. Atropelamento por veículo pertencente às Corrés, que ocasionou o falecimento de parentes em 1o grau dos Autores – Fato ocorrido em 31.01.2006, ação ajuizada somente em 03.07.2012 – A Pretensão reparatória por responsabilidade civil por acidente de trânsito prescreve em três anos, nos termos do inciso V, do § 3o do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS/MATERIAIS E PERDAS E DANOS. Atropelamento por veículo pertencente às Corrés, que ocasionou o falecimento de parentes em 1o grau dos Autores – Fato ocorrido em 31.01.2006, ação ajuizada somente em 03.07.2012 – A Pretensão reparatória por responsabilidade civil por acidente de trânsito prescreve em três anos, nos termos do inciso V, do § 3o do artigo 206 do Código Civil – Ajuizamento da ação quando já havia sido alcançada a pretensão pela prescrição – Ausência de causa suspensiva da prescrição – Inaplicabilidade do artigo 200, do Código Civil, na medida em que as Corrés não participaram do processo penal. DANOS MATERIAIS. Condenação ao pagamento de terapias. Não comprovação da necessidade. PENSÃO MENSAL. Indevida. Ausência de comprovação do exercício de atividade laborativa pela vítima. Vítima com 78 anos de idade. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.